Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800624-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IZAC DE AZEVEDO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.

1.

A decisão agravada, merece reforma, pois, em caso de ressarcimento, a este, a Egrégia Corte tem definido ser necessária a existência de vaga a ser preenchida, circunstância que, em uma primeira análise, não se constata no caso em exame.

2.

Ademais, ainda há o risco da irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3º do art. 300 do CPC), pois a manutenção da decisão poderá acarretar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que resulta em oneração aos cofres públicos.

3.

Por fim, se ao final verificar-se pela procedência da ação seus efeitos, inclusive os patrimoniais, poderiam retroagir.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015 do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0800359-82.2021.8.14.0011
, ajuizada por
IZAC DE AZEVEDO CUNHA
.

Consta dos autos que o autor é Policial Militar do estado do Pará, tendo ingressado na corporação em 01/12/1992, contando com 30 (trinta) anos de serviço.

Aduziu que devido a equívocos administrativos, foi contemplado com poucas promoções ao longo de sua carreira, sendo em sua maioria pelo critério de antiguidade.

Afirmou que as promoções, se dão seguindo alguns critérios, podendo ser objetivos, como o desempenho profissional e subjetivos, ambos relacionados ao tempo de serviço (interstício), os quais estão inseridos dentro do plano de carreira dos militares de um modo geral.

Concluiu que a ausência dessas promoções se tratou de falhas da administração pública ao longo dos anos, o que acarretou sérios prejuízos na vida pessoal, econômica e profissional, o levando a buscar a justiça.

Requereu fosse liminarmente deferido pedido de tutela provisória condenando o Estado do Pará a promover o autor.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu a medida nos seguintes termos:

Nos autos do processo nº 0808652-90.2020.814.0006 o Douto Juízo da Fazenda Pública de Ananindeua julgou procedente o mérito de pedidos semelhantes de PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO evidenciando que houve ato lesivo do Estado em deixar de promover os Policiais Militares que atingiram os tempos para as promoções.

Verifica-se também que o Ilustre Juízo de Óbidos, no processo nº 0800084-95.2020.814.0035, também em julgamento sobre a promoção por ressarcimento dos Policiais Militares, concedeu ganho de causa aos militares pois preenchidos os requisitos da lei estadual independente de vaga para o cargo a ser promovido.

Assim, entendo que, há embasamento jurídico para deferimento da liminar, pois o requerente seguiu as diretrizes estabelecidas na Lei Estadual para obter sua promoção e, acompanhando os precedentes já julgados dentro deste Tribunal, entendo satisfeitos os requisitos para concessão da tutela pleiteada, pois evidente a probabilidade do direito do requerente.

Diante do exposto, CONCEDO a parcialmente a liminar para DETERMINO que seja o requerente ISAC DE AZEVEDO CUNHA promovido a SUB TENENTE DA PM/PA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da notificação.

Face a decisão, o Estado do Pará, interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo que a decisão agravada é nula por deficiência de fundamentação, amparada tão somente em indicação de supostos precedentes, sustentada apenas por conceitos indeterminados.

Argumenta que a decisão de piso determinou a promoção do recorrido a 02 (duas) graduações acima da que atualmente ocupa, e modificou as datas de outras duas promoções à graduações anteriores, sem ao menos explicar como chegou a tal entendimento, sem qualquer prova justificada ou qualquer embasamento legal.

Aduz que a promoção em ressarcimento de preterição é tratada pela lei como excepcional e existe prova inequívoca do erro da administração pública.

Menciona que a decisão agravada viola o art. 37, Inciso X da CF/88 e a Súmula 339 do STF, ante a impossibilidade de equiparação de vencimentos de servidores públicos com base em decisão judicial diversa. Sustenta ainda, que há violação aos artigos 1º e 2º da Lei 9494/97; 1º § 2º da Lei 8.437/92 e art. 7º da Lei 12.016/2009, em razão da impossibilidade de concessão de medida liminar deferindo aumento de vencimentos e que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Assevera que a promoção em ressarcimento de preterição é ato complexo e demanda o preenchimento de diversos requisitos, dentre eles a aprovação em Inspeção de Saúde e em Teste de Avaliação Física – TAF, aprovação em avaliação a ser realizada pelos comandantes militares e que, além disto é indispensável a existência de vagas, o que não foi comprovado no caso em análise.

Diz que, nos termos da Lei nº 8230/2015, em seu art. 33, condiciona a promoção por ressarcimento em preterição a requerimento prévio do interessado, a ocorrer no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da data em que a promoção deveria ocorrer, o que não ocorreu no caso em tela.

A decisão agravada teria ainda, ignorado o lustro prescricional a teor do art.1º do Decreto nº 20.910/32.

Ressalta que o paradigma citado pelo magistrado não é aplicável ao caso dos autos, posto que aplicável em situação diversa a do agravado.

Conclui pela ausência dos requisitos para a concessão da liminar a quo, e a inaplicabilidade das astreintes fixadas.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ai recurso, e em mérito, o total provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão hostilizada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente sustei os efeitos da liminar, em razão da presença de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID Num. 8096298).

Conforme certidão (ID Num. 8805017), apesar de devidamente intimado, não houve manifestação do agravado no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento, e provimento do recurso. (ID Num. 9414231).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do agravante com a decisão do juízo de piso que deferiu a promoção por ressarcimento do agravado.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelos recorrentes me convenceram que a decisão reexaminada merece reparos, uma vez que a decisão agravada, ao conceder a promoção pretendida esgota o objeto da ação, o que encontra óbice no art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC:

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Além disto, acerca da promoção em ressarcimento por preterição, em casos análogos, este E. Tribunal tem definido que tal medida demanda a existência de vaga a ser preenchida, circunstância que, em uma primeira análise, não se constata no caso em exame.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento.

2. Os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG n° 206 de 11/11/2008.

3. Na promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (Acórdão nº 3342348, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Publicado em 2020-07-17)

Importante, salientar, ainda, que a sentença paradigma mencionada na decisão agravada possui distinção em relação ao presente feito, uma vez que aquela demanda trata da promoção de militar que esteve impedido de ser promovido em decorrência de processo criminal no qual, ao final, foi absolvido, circunstância que não ocorre no caso ora analisado.

Por fim, há ainda o risco da irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3º do art. 300 do CPC), pois a manutenção da decisão poderá acarretar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que resulta em oneração aos cofres públicos.

Ademais, se ao final verificar-se pela procedência da ação seus efeitos, inclusive os patrimoniais, poderiam retroagir.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-B DA LEI N. 9.494/97.

1. O art. 1º-B da Lei n. 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que objetivem reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos.

2. Essas vedações foram interpretadas por esta Corte de forma restritiva, reforçando o entendimento de que, a contrario sensu, é permitida a eficácia da medida antecipatória em desfavor do ente público nas hipóteses não previstas no aludido dispositivo legal.

3. A pretensão de cumulação das vantagens pessoais incorporadas com o subsídio, regime remuneratório instituído pela Lei n. 11.361/2006, não configura exceção à regra estabelecida no art. 1º-B da Lei n. 9.494/97, pois demonstra desejo de aferir verdadeiro aumento de vencimentos.

4. Recurso ordinário improvido.”

(RMS 25828/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julg. 25/08/2009, DJe 13/10/2009);

No mais, entendo ser a questão complexa, demandando análise minuciosa, que deverá ser melhor aferida durante a instrução processual.

Colaciono ainda trechos da manifestação ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria analisada, senão vejamos:

“(...) No caso em exame, não vislumbro a probabilidade do pretenso direito do agravado, uma vez que um dos requisitos legais para a promoção por ressarcimento de preterição constitui a aprovação do candidato em inspeção de saúde a ser realizada pela Junta de Saúde da Corporação Militar, senão vejamos o que estabelece a Lei Estadual nº 8.230/2015, que regulamenta a promoção de praças da PMPA:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

(...)

II – apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei”.

No caso em exame, não vislumbro prova de que o agravado teria sido submetido e aprovado na inspeção de saúde estabelecida na legislação estadual, o que, por si só, afasta a probabilidade do seu pretenso direito, na medida em que a promoção por ressarcimento de preterição é medida excepcional, nos termos da Lei Estadual nº 8.230/2015:

“Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.”

Mas não é só! Afora isso, ressalto que a Lei Estadual nº 8.230/2015 estabelece que a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe a existência de comprovado erro administrativo em detrimento do militar postulante:

“Art. 32 – O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

(...)

III – Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo”.

Não havendo, no caso em exame, erro administrativo comprovado em desfavor do agravado, entendo que a matéria debatida nos autos demanda o encerramento da instrução processual, quando o Juízo de origem terá elementos de prova mais robustos para a formação de seu convencimento.

(...)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja revogada a decisão agravada de ID Num. 7917351, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023